Tribunal: CARF
Processo: 16004.720162/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720162/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FRIG' WEST FRIGORIFICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
São devidas as contribuições previdenciárias sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, que ficam sub rogadas
ao adquirente, na forma da legislação de regência.
PAGAMENTOS. CREDITO LANÇADO DE OFICIO. APROPRIAÇÃO
Pagamentos efetuados pelo sujeito passivo antes da ação fiscal, cujo crédito
tributário respectivo não foi declarado, podem ser aproveitados para extinguir
o lançado através de apropriação dos valores recolhidos.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A falta de escrituração na Contabilidade de aquisições de produtos rurais de
pessoa física, enseja autuação por descumprimento de obrigação acessória,
sendo que o início da ação fiscal exclui a espontaneidade de retificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO
LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
MATÉRIA DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas, que prossegue somente em relação à matéria
diferenciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de
diligência e negar-lhe provimento .
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720162/2015-52
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-64.301 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL e ACESSÓRIA. O
referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTOS. ESPONTANEIDADE.
Aplica-se ao processo administrativo decisão do Supremo Tribunal Federal em Recurso
Extraordinário em rito de repercussão geral.
Pagamentos efetuados pelo sujeito passivo antes da ação fiscal, cujo crédito tributário
respectivo não foi declarado, podem ser aproveitados para extinguir o lançado através
de apropriação do valor recolhido.
A falta de escrituração de aquisições de produtos rurais enseja autuação, sendo que o
início da ação fiscal exclui a espontaneidade de retificação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2013 a 12/2014,
refere-se às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, a carga da empresa e as
destinadas a outro fundos e entidades, decorrentes da comercialização da produção rural de
produtores pessoa física. Também inclui o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória por deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores
de todas as contribuições.

A ciência do lançamento foi em 03/05/2016 (e-fl. 1.045).
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

A impugnação foi apresentada em 02/06/2016 (e-fls. 1.055 a 1.076), alegando,
segundo relatório do Acórdão recorrido que:
Inicialmente, reforça que possui ação judicial com antecipação de tutela, com
sobrestamento em função de repercussão geral no RE 718.874. Tal fato acarretaria
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a administração “não poderia ter
exercido qualquer medida de execução do débito tributário por si entendido como
indevido”. Portanto, a autuação deveria ser nula.
Em seguida, alega que os fatos que motivaram o lançamento “foram descritos de forma
imprecisa e confusa, de forma a dificultar – senão impedir – a realização da defesa
plena”, outro motivo de nulidade.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/1972, em seu §6o, entende que a decisão
plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) autoriza seu acatamento administrativo.
No mérito, alega que o STF, através dos RE 363.852 e 596.177 (com repercussão geral),
afastou do sistema legal as normas jurídicas previstas nos artigos 12, V e VII, 25, I e II,
e 30, IV, da Lei 8.212/1991, com as redações das Leis 8.540/1992 e 9528/1997.
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) editou norma a respeito em sua
Nota PGFN/CASTF 1.162/2011.
Em seguida, expõe que não há possibilidade de repristinação no sistema jurídico
brasileiro gerando validade à Lei 10.256/2001.
Aduz também da impossibilidade de criação de nova contribuição através de legislação
ordinária.
Entende que a pendência de julgamento de recurso do RE 718.874 não impede o
reconhecimento da inconstitucionalidade já demonstrada.
Quanto à contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), esta
também seria inconstitucional uma vez criada por lei ordinária ao invés de lei
complementar. No entanto, o impugnante recolheu em época própria tais contribuições,
tendoo feito em valor superior ao da autuação.
Quanto à obrigação acessória (deixar de lançar aquisições de produtos rurais de sua
filial no SPED-ECD referente ao exercício 2014), informa que em resposta ao TIF 4,
declarou que a “inconsistência teria ocorrido porque (a) houve a mudança de contador
responsável e (b) a própria abertura do procedimento fiscal impediu que as retificações
já programadas fossem realizadas”. Alega que a entrega do SPED-ECD tinha por prazo
o último dia útil do mês de junho do ano-calendário subseqüente ao da escrituração e a
abertura do procedimento fiscal ocorreu no primeiro trimestre de 2015. Informa também
que sua escrita contábil está de acordo com as movimentações de 2014, faltando apenas
a adequação do SPED-ECD à contabilidade, o que não corresponde à previsão do art.
283, II, “a” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
Ao final, pede a procedência da impugnação pelas preliminares argüidas ou pelos
pontos de mérito levantados, requerendo que as futuras intimações sejam realizadas em
nome do advogado subscritor da impugnação.
Antes de julgamento foi solicitada diligência fiscal para apreciação de pagamentos
juntados aos autos (e-fl. 1.251)
O conteúdo do relatório produzido em decorrência do pedido de diligencia (e-fls
1258 a 1259) foi levado ao conhecimento da impugnante em 29/03/2017 (e-fl. 1.265).
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.251 a 1.262) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/09/2017 (e-fl. 1.290). Em 10/10/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1.293
a 1.311.
No Recurso apresentado arguiu a inconstitucionalidade dos art. 12, V e VII , 25 I
e II e 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, a inexistência de repristinação no ordenamento pátrio,
extinção por pagamento de contribuição para o SENAR, e a inaplicabilidade da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito

Constitucionalidade da alteração feita pela Lei 10.256, de 2001 na Lei no 8.212, de 1991
Em sua impugnação a contribuinte faz referencia ao decidido nos Recursos
Extraordinários nos 363.852 e 596.177, proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528,
de 1997.
Na decisão recorrida a DRJ salienta que o lançamento está fundamentado no art.
25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, já editada sob a
vigência da Emenda Constitucional no 20/98, neste caso, aplica-se o decidido no Recurso
Extraordinário no 718.874, que trata da constitucionalidade da redação do art. 25 da Lei no 8.212,
de 1991, com nova redação.
A recorrente alega que a premissa que partiu o STF na decisão do RE 718.874/RS
não seria valida em razão da Resolução do Senado de no15, de 2017, que suspendeu a execução
dos citados artigos.
A nova redação dada ao art. 25 da Lei 8.212, de 1991, pela a Lei no 10.256, de
2001 não poderia remediar o problema pois só tratou do inciso 25 e não alterou a redação de
todos os artigos citados como inconstitucionais pelo STF. Isso configuraria uma repristinação, o
que não é aceito no ordenamento jurídico.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

O julgamento do tema 669, do RE 718.874/RS já está encerrado e a conclusão foi
pela seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
O assunto não comporta mais juízo de valor, e é tema de Súmula Vinculante,
neste Conselho:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Ademais, conforme documento juntado à fls. 1132, foi proposta a Ação Ordinária
no 2009.34.00.008771-3 pleiteando tutela jurisdicional para ser desobrigado da retenção da
contribuição social ou do seu recolhimento “por sub-rogação” sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
bovinos para abate.
A propositura de ação judicial sobre assunto idêntico ao do contencioso
administrativo, importa em renuncia a instância administrativa.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo não cabe a discussão do motivo de lançamento, posto que está inserido na
citada ação judicial.

Terceiros
Pagamentos realizados ao SENAR
A decisão recorrida assim se manifestou sobre o tema:
Quanto à contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a análise da
inconstitucionalidade inquinada esbarra no óbice do art. 59 do Decreto 7.574/2011 (art.
26-A do Decreto 70.235/1972, já citado pelo impugnante).
Entretanto, à vista dos pagamentos apresentados, a Seção de Fiscalização da
unidade de origem propôs retificação do lançamento, nos termos das planilhas
juntadas às folhas 1260 e 1261, que foram transcritas em parte no nosso relatório.
Cita, o parecer, o entendimento em que se balizou para proceder o lançamento original,
o que nos remete ao problema do controle do crédito tributário devido.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

Não há, nos autos, qualquer prova de que as GFIP no período tenham sido
retificadas para assumir os valores recolhidos. Em sendo assim, os recolhimentos
não se correlacionam com qualquer confissão de dívida. Não estando devidamente
declarados, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), necessário se
fez o lançamento e, não havendo outro instrumento de controle, entendemos que
também necessário se faz sua manutenção.
Observa-se que o lançamento das contribuições ao Senar não vieram acompanhadas de
multa de ofício. Assim, para que haja as extinções propostas pela Seção de Fiscalização,
deve o sujeito passivo solicitar a apropriação de suas guias de recolhimento, junto
ao setor competente da RFB, para que esses referidos pagamentos fiquem
vinculados a um controle adequado de arrecadação, efetuado no presente processo.
(grifei)
A recorrente afirma que esse procedimento é uma violação ao princípio da
verdade material pois se reconhece a existência dos pagamentos, mas mantem a cobrança. Assim
requer a conversão do julgamento em diligência para:
a) ateste-se a existência dos pagamentos ao SENAR;
b) certifique-se se houve o reconhecimento do tributo relativamente ao período de
apuração exigido na presente autuação;
c) esclareça se os valores recolhidos coincidem exatamente com os valores devidos para
os períodos de apuração da autuação.
O relatório produzido em realização à Diligencia solicitada pela DRJ assim se
pronuncia:
(...)
4. Ocorreu, entretanto, que, a despeito de não terem sido declarados em GFIP os valores
em discussão, a contribuição para o SENAR foi recolhida.
Quando da fiscalização, tendo em vista a ausência da informação relativa à base de
cálculo dessa contribuição, e, ainda, atendendo parâmetro disposto na SCI COSIT 08 de
30/04/2007, foi efetuado o lançamento integral das contribuições devidas pela
empresa sobre tal fato gerador, tendo sido aí incluídas aquelas já recolhidas ao
SENAR.
Todavia, neste momento e por ocasião da impugnação, entendemos que devem ser, de
fato, excluídos do lançamento fiscal, os valores recolhidos ao SENAR, ainda que
não declarados em GFIP.
Contudo, temos, ainda, a informar que as GPS's abaixo descritas encontram-se em
situação irregular, devendo a empresa proceder às correções necessárias para que
se possa efetivar a exclusão ora procedida:
MÊS
CNPJ
VALOR
CÓDIGO
CORREÇÃO
05/2013
10.426.902/0001-48
21.079,30
2100

2615
05/2013
10.426.902/0001-48
16.591,53
2615
10.426.902/0002-29
06/2013
10.426.902/0001-48
14.011,62
2615
10.426.902/0002-29
072013
10.426.902/0001-48
15.432,26
2615
10.426.902/0002-29
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

5. E, assim, concordamos com a retificação do crédito lançado, nos termos das
planilhas, em anexo, especificamente no que tange às contribuições para Outras
Entidades e/ou Fundos, a saber, o SENAR.
6. Esclarecemos que continuam inalterados os valores de lançamento tributário para as
contribuições previdenciárias da empresa e do empregador, bem como as relativas ao
SAT/GILRAT (riscos ambientais do trabalho).
Nota-se que a única recomendação feita pela fiscalização para a retificação do
lançamento é a correta apresentação da GFIP. Feita a comprovação de entrega da Declaração,
prova a cargo da impugnante, o lançamento deveria ser retificado para excluir os valores já
liquidados, conforme planilha e-fls 1.260 e 1.261.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência mas não juntou qualquer
prova da entrega correta da GFIP.
Entre os documentos juntados ao recurso, não há qualquer indicio de retificação
da GFIP, nos termos do relatório da Diligencia.
Ao invés tem um pedido diligência da recorrente para conferencia, o que é
tolamente desnecessário. O relatório da diligencia realizada foi conclusivo pela existência dos
pagamentos e pela retificação do lançamento, estando pendente uma única providência a cargo
da pessoa jurídica, a declaração correta do valor em GFIP.
Conforme salienta a decisão recorrida, ou o crédito é constituído por declaração
pela empresa em sua GFIP, ou ele é lançado de ofício pela autoridade fiscal. Na falta da
comprovação da retificação da declaração (prova que não foi feita junto com o recurso), resta a
constituição do crédito pelo lançamento. Tivesse ocorrido com valor de multa, esta teria que ser
excluída, contudo, não foi o caso.
A imputação dos pagamentos realizados ao lançamento será suficiente para
realizar a redução do crédito tributário, nos mesmos valores, que a retificação do lançamento
faria. Contudo, a retificação do lançamento só poderia ocorrer a vista da demonstração que o
crédito tributário tivesse sido corretamente declarado, não havendo a prova, resta a imputação
dos pagamentos ao lançamento.
Deste modo, mantenho parcialmente a decisão de piso, discordando unicamente
que a providência de solicitar a apropriação das guias é de responsabilidade do sujeito passivo.
Estando a questão bem definida no Relatório de Diligencia e reconhecendo que os pagamentos
são relativos aos créditos tributários lançados de oficio, a providência de imputação dos
pagamentos deve ser realizada de ofício, pela unidade responsável pela execução deste Acórdão.
Multa por descumprimento de obrigação acessória
O relatório fiscal atesta que não houve declaração em GFIP do valor da
comercialização de produto rural adquirido de pessoa física, contudo, considerando a decisão
judicial, não fez o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória a esse título.
A multa foi lavrada foi só a por descumprimento da obrigação acessória de lançar
em títulos próprios da contabilidade todos os fatos geradores das contribuições, nos termos do
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e do Decreto no 3.048, de 1999, artigos 283, 292 e 373, no
período d 04/04/2016 a 04/04/2016.
Ainda segundo o relatório fiscal, os elementos que motivaram o lançamento
foram:
(...)
Entretanto, a inexistência dos lançamentos contábeis relativos às
compras/aquisições de produtos rurais - pessoas físicas e jurídicas – efetuadas pela
filial 10.426.902/0002-29, na escrituração relativa ao exercício de 2014, enviada ao
ambiente SPED, pela empresa, configurou infração à legislação abaixo especificada,
e impeliu-nos a emitir o seguinte Auto de Infração por Obrigação Acessória. (grifei)
Os argumentos da empresa, apresentado na impugnação para justificar a falta da
informação foram de mudança de contador e impossibilidade de fazer as retificações devido a
própria abertura do procedimento fiscal. Afirma que o prazo para entrega da ECD-SPED 2014
era o ultimo dia útil de junho e a fiscalização iniciou no primeiro trimestre de 2015.
Afirma que as tabelas extraídas da contabilidade atestaria as movimentações
ocorridas em 2014, que, contudo, ainda não estavam adequadamente informada no arquivo
SPED-ECD.
A DRJ assim decidiu sobre o tópico:
Observe-se que o prazo de entrega do ECD é até o último dia de maio do ano
seguinte ao que se refere a escrituração (art. 5o, Instrução Normativa RFB
1420/2013).
Assim, não se poderia falar que houve qualquer impedimento para entrega ou que houve
cerceamento ao sujeito passivo ao se considerar escrituração antes do fim do prazo de
entrega.
Saliente-se que as falhas apontadas na escrituração, relativamente à inexistência de
lançamentos referentes às aquisições de produtos rurais, na filial 2, não foram
contestadas de maneira incisiva pelo impugnante. À constatação das falhas na
escrituração, o Termo de Intimação Fiscal 4 foi seguido da informação de
necessidade de dilação de prazo para esclarecer as diferenças.
O próprio impugnante admite inconsistência tendo em vista mudança do contador
responsável e impedimento de retificações programadas.
Saliente-se também que não há, nos autos, qualquer prova de que o sujeito passivo
tenha feito ou tentado fazer nova entrega da escrituração, o que também milita no
sentido do não acatamento das razões do impugnante.
O procedimento fiscal iniciou-se em 17/03/2015, com a ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, e encerrou-se em 28/04/2016.
A solicitação de apresentação dos livros fiscais iniciou-se com o Termo de
Intimação Fiscal no 01 (20/05/2015) e pendurou até o último TIF no 04 (30/03/2016).
Os documentos apresentados permitem afirmar que:
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

 A transmissão da ECD (prazo final 30/06/2015) ocorreu após o início do
procedimento fiscal (17/03/2015), ou seja, ele não foi motivo para impedir
de apresentar os dados.
 Mesmo ciente que estava sob procedimento fiscal, a ECD, segundo
informação da própria recorrente, não foi apresentada de modo completo e
precisava de “retificação”.
 A norma da escrituração não prevê a retificação mas o cancelamento da
autenticação e apresentação de ECD substituta. Contudo o procedimento
só foi regulamentado pela IN RFB no 1679, de dezembro de 2016, portanto
após o termino da fiscalização. Até essa data, não havia requisitos para a
substituição da ECD.
 Não há no processo, conforme salienta a decisão da DRJ, prova que havia
qualquer impedimento a substituição da ECD original, ou que se tentou
fazer a correção.
 Em momento algum o contribuinte apresentou os Livros Contábeis, se
limitou a enviar planilhas com os dados.
 A utilização da ECD foi justamente por não ter sido apresentados os
Livros Contábeis.
É certo que a escrituração contábil eletrônica apresentada não contemplava a
totalidade dos fatos geradores, fato reconhecido pela recorrente; não foi apresentada
Contabilidade em livros físicos, fato atestado pelo fiscal e não contestado pela recorrente; e não
há prova de impedimento da substituição da contabilidade eletrônica apresentada. A recorrente
alega a impossibilidade, mas não prova.
Logo, não há motivos para modificação da decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso, não
conhecendo das alegação de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de diligência e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720162/2015-52

Fl. 1368
DF CARF MF
Original